Tribunal: TJSP
Processo: 1067280-98.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA
1 – Autor que, não negando a existência do débito, ajuizou esta demanda apenas com o fim de auferir lucro ilícito, pois mesmo tendo sido notificado da negativação de seu nome, ainda assim insistiu na tese de ofensa moral, negando a realidade dos

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA
1 – Autor que, não negando a existência do débito, ajuizou esta demanda apenas com o fim de auferir lucro ilícito, pois mesmo tendo sido notificado da negativação de seu nome, ainda assim insistiu na tese de ofensa moral, negando a realidade dos fatos, contando com a hipótese de a ré ser eventualmente desorganizada e não ter provas da notificação prévia;
2 – A conduta de "afirmar fato inexistente, negar fato existente ou dar versão mentirosa para fato verdadeiro", inexigível a "intenção, o dolo", subsome-se à litigância de má-fé – nos exatos termos do artigo 17, inciso II, do Código de Processo Civil, repetido no Novo Código de Processo Civil (artigo 80, da Lei n. 13.105, de 2015).
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1067280-
98.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAYTON DA SILVA
GRACIEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE
DIRIGENTES LOJISTAS - CNDL.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1067280-98.2019.8.26.0100
VOTO 27712
APELANTE: CLAYTON DA SILVA GRACIEL
APELADO: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNDL
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DRA. VANESSA RIBEIRO MATEUS
(cra)
EMENTA
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS AUSÊNCIA DE PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO NEGATIVAÇÃO DEVIDA ALTERAÇÃO
DA VERDADE DOS FATOS
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
CONFIGURADA
1 Autor que, não negando a existência do débito, ajuizou esta
demanda apenas com o fim de auferir lucro ilícito, pois mesmo
tendo sido notificado da negativação de seu nome, ainda assim
insistiu na tese de ofensa moral, negando a realidade dos fatos,
contando com a hipótese de a ré ser eventualmente desorganizada
e não ter provas da notificação prévia;
2 A conduta de “afirmar fato inexistente, negar fato existente ou
dar versão mentirosa para fato verdadeiro”, inexigível a “intenção,
o dolo”, subsome-se à litigância de má-fé nos exatos termos do
artigo 17, inciso II, do Código de Processo Civil, repetido no Novo
Código de Processo Civil (artigo 80, da Lei n. 13.105, de 2015).
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 79/82,
cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, condenando o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10%
do valor da causa. Ainda, condenou o demandante ao pagamento de multa por litigância de
má-fé, em quantia equivalente a 5% do valor da causa, em favor da parte contrária,
concedendo a gratuidade.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que deveria ser afastada a tese de
ilegitimidade passiva, pois o entendimento do STJ é o de que nos casos em que se discute a
ausência de notificação do devedor os órgãos de proteção ao crédito são legítimos para
figurar no polo passivo. Ressaltou que a súmula 404 do STJ dispensa a necessidade de
aviso de recebimento na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu
nome em bancos de dados e cadastros. Disse que uma vez comprovada a ciência do autor a
respeito da negativação, não há que se falar em responsabilidade da ré, tampouco em dano
moral indenizável. Observou que, ao contrário do que sustentou a parte autora, a parte
demandada comprovou ter enviado notificação prévia, concluindo-se pela ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1067280-98.2019.8.26.0100
VOTO 27712
litigância de má-fé, diante da alteração da verdade dos fatos.
Irresignado, apelou o autor.
Aduziu, em suma, que a penalidade por litigância de má-fé foi imposta de
forma indevida, pois em momento algum negou a existência da dívida ou seu conhecimento,
mas apenas o fato de não ter sido previamente notificado da negativação de seu nome,
razão pela qual se limitou a exercer direito de petição, pelo que não pode ser penalizado.
Disse que a interpretação equivocada dos fatos e inadequação da indicação do direito
aplicável não configura litigância de má-fé, cujo rol é trazido de forma taxativa pelo CPC.
Argumentou, assim, pela reforma da r. decisão, afastando-se a condenação ao pagamento
da penalidade mencionada.
Processado o recurso sem o recolhimento das respectivas custas, diante da
gratuidade concedida, vieram contrarrazões, sendo os autos posteriormente remetidos a
este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende o autor ver a parte ré condenada
ao pagamento de indenização por danos morais, por ter sofrido negativação de seu nome
sem prévia notificação por parte da ré. O pleito foi integralmente rejeitado pelo i. magistrado
a quo, insurgindo-se o demandante contra tal decisão por meio deste recurso de apelação.
Em petição inicial absolutamente genérica afirmou o autor, ora apelante, sr.
Clayton, que seu nome havia sido negativado a pedido da empresa Telefônica, mas que a
empresa ré, administradora do cadastro de inadimplentes, jamais lhe notificou da
negativação, fato que lhe causou ofensa moral.
A ÚNICA tese por ele ventilada na peça inaugural foi, portanto, a ausência de
notificação prévia, pelo administrador do cadastro de inadimplentes, da negativação
realizada.
Em sua defesa a Confederação ré comprovou que, ao contrário do que foi
sustentado na inicial, notificou o autor da ação antes de realizar a negativação, caindo por
terra suas alegações e, por consequência, o pedido de indenização pelo dano moral

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1067280-98.2019.8.26.0100
VOTO 27712
alegadamente sofrido.
Nota-se que o apelante, ao interpor este recurso, NÃO NEGA os fatos e NÃO
SE INSURGE contra a prova produzida pela ré, limitando-se a sustentar a ausência de
litigância de má-fé, pugnando pelo afastamento da penalidade imposta.
O recurso não comporta provimento.
O autor, não negando a existência do débito, ajuizou esta demanda apenas
com o fim de auferir lucro ilícito, pois mesmo tendo sido notificado da negativação de seu
nome, ainda assim insistiu na tese de ofensa moral, negando a realidade dos fatos,
contando com a hipótese de a ré ser eventualmente desorganizada e não ter provas da
notificação prévia.
Ora, se esta postura não é temerária e não configura má-fé, não há outra
expressão processual para descrevê-la. O autor era realmente devedor, sabia da existência
da dívida, sabia que seu nome havia sido devidamente incluído no rol de maus pagadores,
mas ainda assim ajuizou ação, negando a verdade dos fatos. E note-se uma vez mais que
em suas razões de apelação o seu patrono sequer se ocupa de negar tais fatos, limitando-se
a sustentar que não houve dano para a parte contrária e que não agiu de má-fé. Sua
conduta é temerária e comporta repreensão, por ter se utilizado do Judiciário para atingir fim
ilícito, o que é descabido.
Apesar da irresignação, a sentença de Primeiro Grau deve ser prestigiada e a
litigância de má-fé da demandante não apenas está qualificada no andamento processual
perante a R. Primeira Instância, mas, persiste na tentativa da parte de ludibriar o Poder
Judiciário.
De conformidade com o ensinamento de DINAMARCO, GRINOVER e
ARAÚJO CINTRA (Teoria Geral do Processo, RT, 23a Edição, p. 275), o interesse de agir
"repousa a necessidade da tutela jurisdicional na impossibilidade de obter a satisfação do
alegado direito sem a intercessão do Estado", respeitada a adequação do pedido, isto é, a
"relação existente entre a situação lamentada pelo autor ao vir a juízo e o provimento
jurisdicional concretamente solicitado". No caso destes autos, evidente a desnecessidade da
tutela pela ausência de resistência.

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1067280-98.2019.8.26.0100
VOTO 27712
Como lecionam Nelson Nery e Rosa Maria Nery1, a conduta de “afirmar fato
inexistente, negar fato existente ou dar versão mentirosa para fato verdadeiro”, inexigível a
“intenção, o dolo”, subsome-se à litigância de má-fé nos exatos termos do artigo 17, inciso
II, do Código de Processo Civil, repetido no Novo Código de Processo Civil (artigo 80, da Lei
n. 13.105, de 2015).
Não bastasse, o Código de Processo Civil prevê que constitui dever das partes
“não formular pretensões, nem alegar defesa, cientes de que são destituídas de
fundamento”; sendo notável a violação da parte que insiste em teses genéricas acuradas,
porém, inaplicáveis ao caso concreto, em que há patente desnecessidade da tutela
jurisdicional, fundada em manifesto interesse econômico. Destarte, a sentença da R.
Primeira Instância deve ser prestigiada, por seus próprios e bem lançados fundamentos.
No mais, é de se entender que, efetivamente, os argumentos expostos pelo
apelante configuram litigância de má-fé, que, assim, fica mantida, em razão da evidente
alteração da verdade dos fatos, incidindo as hipóteses do Código de Processo Civil. A
propósito, “o art. 17 do CPC, ao definir a aplicação de pena pecuniária por litigância de má-
fé, pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por
conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com
lealdade” (STJ-3a Turma, REsp. 418.342-PB, Relator Ministro Castro Filho).
Assim, tenho que o I. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e riqueza
de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e adequada,
conforme amplo precedente jurisprudencial e doutrinário, cuja segura conclusão pronunciada
não merece ser reformada pelas razões do recorrente, verificando-se que nas razões
recursais não há nenhum elemento novo, mas tão-somente a reiteração de questões já
enfrentadas pela decisão de Primeiro Grau.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. decisão, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição.
Destarte, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85, §11, NCPC, fixo os honorários advocatícios de
1 Código de Processo Civil Comentado, 12a Ed., rev., atual., p. 261.

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1067280-98.2019.8.26.0100
VOTO 27712
sucumbência em 15% sobre o valor da causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora